Tribunal: TJDFT
Processo: 0703241-61.2025.8.07.9000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PESQUISA DE BENS DO DEVEDOR. REQUISIÇÃO DE DADOS. DIMOB E DOI. INEFICÁCIA DAS DILIGÊNCIAS REQUERIDAS. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em avaliar a possibilidade de determinar a efetivação de pesquisas por meio da Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias (DIMOB) e da Declaração de Operações Imobiliárias (DOI), com a finalidade de descoberta de bens pertencentes ao devedor.
2. A Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias (DIMOB) tem por intuito fiscalizar negócios jurídicos imobiliários efetivados por pessoas jurídicas ou equiparadas. 2.1. A pesquisa pretendida, pelo credor, de localização de bens penhoráveis pertencentes ao devedor, não se ajusta à funcionalidade da DIMOB, pois todas as informações referem-se a movimentações financeiras pretéritas.
3. A Declaração de Operações Imobiliárias - DOI tem por objetivo informar à Receita Federal do Brasil a ocorrência de “operações imobiliárias anotadas, averbadas, lavradas, matriculadas ou registradas nos Cartório de Notas, de Registro de Imóveis e de Títulos e Documentos e que caracterizem aquisição ou alienação de imóveis, procedida por pessoa física ou jurídica, independentes de seu valor”. As informações a respeito da existência de bens imóveis em nome do devedor já são fornecidas por meio do Infojud ou mesmo do Eridf. Logo, eventuais informações a respeito de venda ou aquisição de imóveis são igualmente infrutíferas para a finalidade pretendida de descoberta de bens pertencentes ao devedor.
4. Recurso conhecido e desprovido.